Tribunal: STF
Processo: MS 34265
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Processo Administrativo. TCU. Ilegalidade do ato de admissão do agravante. Irregularidades perpetradas no concurso público para provimento no cargo de professor do Instituto Federal do Paraná. 3. Comunicação ao impetrante sobre a revisão de ofício do ato que teria julgado legal seu ato de admissão. Concessão de prazo para manifestação. Acesso amplo aos autos do processo. Apresentação de defesa. 4. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.